Tribunal: TCU
Processo: 004.905/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2978/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em favor de Lenise Macedo Dantas Farias. Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou, como irregularidade a macular o registro, o pagamento judicial de parcela que se refere à incorporação de horas extras à remuneração da ex-servidora que passou de celetista a estatutário; Considerando que a interessada, com vistas a manter o pagamento da parcela inquinada em seus proventos, ingressou com a ação ordinária 0802551-26.2021.4.05.8400, que tramita no juízo da 1a Vara Federal do Rio Grande do Norte, cuja sentença considerou procedente o pedido nos seguintes termos: Pelo exposto, ratifico a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e julgo procedente o pleito autoral para anular o ato administrativo que determinou a retirada das horas extras incorporadas aos vencimentos da parte autora, bem como para determinar que a UFRN restabeleça o pagamento da referida vantagem como vinha ocorrendo antes da edição do ato impugnado. Considerando que, em pesquisa realizada no portal da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, verificou-se que a sentença proferida nos autos da ação ordinária 0802551-26.2021.4.05.8400 ainda não transitou em julgado, já que se encontra pendente, o julgamento do recurso de apelação interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Considerando que, nessa situação, o TCU está impedido de determinar a suspensão da referida parcela em razão de existir decisão judicial que ampara seu pagamento; Considerando o princípio da independência das instâncias, que permite ao TCU decidir a questão posta à sua análise com base nos documentos acostados aos autos e na sua jurisprudência, não se vinculando aos provimentos judiciais eventualmente existentes; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lenise Macedo Dantas Farias (XXX.431.094-XX), recusando o respectivo registro; b) encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, as informações necessárias para a adoção das providências cabíveis acerca da Ação Ordinária 0802551-26.2021.4.05.8400, que tramita na 1a Vara Federal do Rio Grande do Norte, cientificando a Consultoria Jurídica do TCU, nos termos da Questão de ordem aprovada pelo Plenário em 8/6/2011; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.905/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lenise Macedo Dantas Farias (XXX.431.094-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 1.7.1. acompanhe o deslinde da ação ordinária 0802551-26.2021.4.05.8400, que tramita no juízo da 1a Vara Federal do Rio Grande do Norte e, caso o desfecho seja desfavorável à interessada, adote as medidas administrativas necessárias à exclusão da parcela que se refere à incorporação de horas extras, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que a interessada está ciente da presente deliberação.